Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-82.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANTINA PEREIRA DOS SANTOS ALVES - CPF: 362.472.511-49 (RECORRENTE), TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 993.781.241-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA FILA DE BANCO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Como é cediço, o artigo 932, inciso III, do CPC autoriza o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

2. Na hipótese, do exame das razões do Recurso,
nota-se que além das teses serem confusas, sem qualquer fundamentação lógica
, é nítido de que não rebate o fundamento primordial do
decisum
recorrido (ausência de prova quanto à demora na fila do banco), fato que impede o seu conhecimento, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A Autora/Recorrente ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face do Banco Bradesco S/A e afirmou que é correntista da instituição financeira e que todos os meses comparece na agência para sacar o seu benefício de aposentadoria.

Aduz que sempre enfrenta dificuldades para sacar sua aposentadoria, pois o caixa eletrônico não é abastecido com dinheiro, de modo que necessita ir para outro atendimento, onde há limite máximo de 10 (dez) pessoas por dia, de modo que necessita acordar as 5h da manhã para pegar fila, a fim de garantir seu atendimento.

Afirma que referida situação causa grande humilhação e constrangimento, pois a instituição financeira não concede nenhuma estrutura (cadeira, banheiro, água) aos clientes (que na sua grande maioria são idosos), enquanto aguardam atendimento, situação que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformada, a Recorrente afirma que a negativação preexistente, não impede a concessão do dano moral.

Aduz que ao caso não se aplica o Verbete Sumular 385 do STJ, o que justifica o provimento do Recurso, a fim de que seus pedidos iniciais sejam acolhidos.

O Banco Recorrido apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do Recurso em todos os seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020